Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-71.2021.8.11.0052
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000261-71.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS (APELANTE), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), JOELITON SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 090.597.394-18 (ASSISTENTE), COSMO ANTONIO FERREIRA DE LIMA - CPF: 023.105.234-02 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 005.461.101-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, INJURIA RACIAL E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA

–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS –
2.

REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL – SUSTENTADA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – AGRESSÕES RECÍPROCAS E AUSÊNCIA DE DOLO –
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A
INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DA ACUSADA E A INTENÇÃO DE LESIONAR A OFENDIDA –– CONDENAÇÃO MANTIDA – 3.
ALMEJADA A
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – 4. REQUERIDO NOVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA EM RAZÃO DO OFERECIMENTO DE RAZÕES DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU QUE ABRANGE AS DEMAIS INSTÂNCIAS –
APELO DESPROVIDO.

1.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a negativa de autoria da acusada encontra-se isolada nos autos, ao passo que a versão apresentada pelas vítimas na fase policial foi ratificada em Juízo, demonstrando firmeza e consistência nos seus argumentos, a evidenciar a existência do
animus injuriandi
na conduta da apelante, bem como a intenção de causar temor às vítimas.

2.

Com relação ao crime de lesão corporal, não restando comprovado nos autos que a apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão provocada pela ofendida, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime quando o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela vítima, em harmonia com outros elementos de convicção, sendo certo que o conjunto de provas indica a clara intenção desta de lesionar a ofendida, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório.

3.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que a condenada seja beneficiária da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

4.

Não merece provimento o pedido de arbitramento de novos honorários à Defensora Dativa, se o juízo
a quo
já fixou a verba na sentença condenatória, a qual deve abranger o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores, se for o caso.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000261-71.2021.8.11.0052, por meio da qual foi
condenada

pela prática das infrações penais tipificadas no
art. 129,
caput
, art. 140, §3o e art.
147, todos do Código Penal
, às penas privativas de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção
, n
o
regime inicial
aberto
, com substituição da pena privativa de liberdade
por duas sanções restritivas de direitos,
além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Irresignada, postula a Defesa nas razões recursais disponíveis no ID 182536699 pela
absolvição de todos os delitos em relação aos quais restou condenado
,
sendo os de
injúria
e
ameaça
,
ao argumento de que as provas coligidas no caderno processual são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório, e o delito de lesão corporal sob o viés de que a denunciada agiu acobertada pela legítima defesa e não estava imbuída do dolo específico do tipo; finalizando com os pleitos de

concessão das benesses da justiça gratuita e
complementação dos
honorários da defensora dativa
por conta da atuação nesta superior instância, observados os valores expressos na tabela da OAB/MT.

Nas contrarrazões respectivas vistas no
ID 182536703
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer visto no ID 188480669,
opina pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 182536700)
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela ré, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 16 de fevereiro de 2021, por volta das 18hr, na residência da vítima situada na Rua Projetada, no 15, Jardim Planalto, em Lambari D ́Oeste-MT,
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal e, ainda, ameaçou, por intermédio de palavras, a vítima
Maria Aparecida dos Santos.

Além disso, a ré, no dia 20 de fevereiro de 2021, com consciência e vontade, retornou ao local mencionado alhures e, desta vez, injuriou, ofendendo a dignidade ou o decoro, e ameaçou, por meio de palavras, a vítima
Cosmo Antônio Ferreira de Lima
com dizeres de baixo calão, como “
corno, viado, preto
”.

Em virtude desses fatos, o Ministério Público denunciou a ora apelante como incursa nas penas dos crimes capitulados no
art. 129,
caput,
art. 129, §9o, art. 140, §3o e art. 147 (por duas vezes), todos do CP
.

Encerrada a instrução criminal,
o d. Juízo
a quo
julgou
parcialmente procedente
a pretensão acusatória e, por consequência, condenou
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS
pela prática dos crimes de
lesão corporal leve,
injúria racial
e ameaça,
impondo-lhe, a reprimenda de
01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão; 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, além de 11 (onze) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal e estabelecido o
regime inicial aberto
,
substituída a pena corporal por duas restritivas de direito
, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade, absolvendo-a da prática do delito previsto no art. 129, §9o, do CP.

1.

Do pleito absolutório:

a.

Dos delitos de injúria e ameaça – alegada ausência de provas:

No cenário relatado, exsurge irresignada a apelante, requerendo
o afastamento do édito condenatório
,
aduzindo que não há nos autos provas de que sustentem a versão acusatória no que diz respeito aos delitos de
injúria racial
perpetrado contra a vítima
Cosmo Antonio Ferreira de Lima
e
ameaça
em desfavor de
Maria Aparecida dos Santos
e também contra
Cosmo Antonio Ferreira de Lima
.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, vejo que
o pleito absolutório não merece prosperar
.

Com efeito,
o
delito de ameaça
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por
objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem
ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Além disso, é um
crime de natureza formal
, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras,
basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por outro lado, o crime tipificado no
art. 140, §3o, do CP
[com redação vigente à época]
, se configura quando o agente ofende alguém, atingindo a sua dignidade ou decoro, e tem como bem jurídico a honra da vítima, especialmente em seu aspecto subjetivo. Além do mais, qualifica-se, dentre outras hipóteses, no caso de ‘injúria preconceituosa’, quando há o uso de elementos referentes à raça,
cor
, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, situações em que a pena será elevada.

Tem por elemento subjetivo o dolo, denominado de
animus injuriandi
, composto por um fim especial de agir, o qual implica que o agente, além de conferir atributos pejorativos à pessoa da vítima, deva ter a intenção de afetar o sentimento que ela nutre sobre si mesma e seus atributos. Sendo assim, para a sua tipificação, não podem se fazer presentes as excludentes anímicas, como o
animus narrandi
(de narrar),
criticandi
(de criticar) ou
jocandi
(de brincar)
.

Com base nessas assertivas, constato que os elementos de informação colhidos, combinados às provas produzidas sob o contraditório judicial, são idôneos a demonstrar que a apelante
injuriou

a vítima
Cosmo
e
ameaçou os ofendidos
Maria Aparecida
e

Cosmo
.

A
materialidade
e a
autoria
dos crimes encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelos Termos de Representação Criminal,
e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal, que dão conta de que
MARIA DAS GRAÇAS
efetivamente injuriou e ameaçou as vítimas.

Destaca-se nesse ponto que, muito embora o acervo probatório presente nos autos seja exíguo, é certo que
as vítimas foram uníssonas em relatar os fatos com riqueza de detalhes
como os fatos se deram, em ambas oportunidades em que ouvidas, confirmando a ação da acusada; e, como se sabe, nos casos como os dos autos, em que o delito foi cometido as escusas de testemunhas, a palavra das vítimas assume especial relevância.

Nesse sentido está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Em análise do dispositivo legal imputado à recorrente, em confronto com a inicial acusatória, observa-se que não há falar em atipicidade da conduta, pois, a acusada, ao supostamente deferir as ofensas descritas contra a vítima, foi capaz de ofender lhe a dignidade (honra subjetiva), menosprezando-a em razão de sua especial condição de idoso.
Ainda que assim não fosse, é cediço no âmbito deste Superior Tribunal que,
nos crimes de injúria, a palavra da vítima tem especial relevância
.
(...).”
(STJ – RHC n. 171.132/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023)

Seguindo a linha da Corte Cidadã, este E. Tribunal de Justiça assim entende:

“[...] Nos crimes de
Injúria
racial, muitas vezes cometido sem a presença de testemunhas, a
palavra
da
vítima
tem especial valor probante
, mormente, quando estiver em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal, tal como o depoimento prestado em juízo por testemunha presencial, de onde se extrai que o apelante ofendeu a dignidade da
vítima
, utilizando-se, claramente, de
palavras
depreciativas quanto à sua cor.”
(TJMT – N.U 0000196-93.2014.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)

Com efeito,
ao ser ouvida em juízo (ID 182536683), a ofendida
Maria Aparecida
, além de delinear o suposto comportamento problemático da ré, que não aceitava o seu relacionamento com
Cosmo
, o qual é ex-marido da acusada, confirmou, com bastante clareza, os fatos narrados ainda na fase policial (ID 182536655), afirmando que no dia 16 de fevereiro de 2021, a ré foi até sua residência e além de lhe agredir fisicamente, a ameaçou com os dizeres “
pode passar 10, 20 anos que vou te matar”
, e também afirmou que iria atear fogo na casa da vítima, além de repetidamente ofende-la com as palavras “
biscate
” e “
quatro olhos
”.

Ademais, a vítima
Maria Aparecida
contou que não tem paz, porque a acusada sempre a persegue, o que a impede de sair na rua ou ter uma vida normal, porquanto a ré a todo tempo profere ofensas, ameaças e em qualquer oportunidade em que encontrasse a vítima, a agridiria fisicamente.

De igual forma,
o ofendido
Cosmo
, narrou em juízo (ID 182536685)
que, no dia 20 de fevereiro de 2021,
MARIA DAS GRAÇAS
apareceu na sua residência sob o efeito de álcool, gritando e injuriando o ofendido, chamando-o de “
preto”, “corno”, “veado
” e embora o ofendido tenha pedido para ela parar e se afastar, ela continuou e invadiu a sua casa, tentando agredir sua esposa,
Maria Aparecida.

Outrossim,
Cosmo
declarou que a convivência com a ré se tornou insuportável desde que assumiu o novo relacionamento, porquanto
MARIA DAS GRAÇAS
persegue o casal e os ameaça constantemente, ressaltando que naquela data a acusada disse que mataria as vítimas.

Por fim, quando questionado pela d. Magistrada
a quo
sobre como se sentiu diante das ofensas,
Cosmo
declarou que se sentiu humilhado e muito ofendido
, afirmando que ninguém gostaria de ser tratado dessa forma; além disso, revelou que por várias oportunidades
MARIA DAS GRAÇAS
aponta características da sua raça e cor com a intenção de discriminar o ofendido.

Por sua vez, a acusada,
MARIA DAS GRAÇAS,
perante a autoridade judiciária, embora tenha confirmado as agressões físicas contra
Maria Aparecida,
negou ter injuriado
Cosmo
ou proferido ameaças contra ambas as vítimas. Entretanto, afirmou que os ofendidos ‘destruíram a vida dela’, alegando que
Maria Aparecida
teria ‘roubado’ seu marido e acabado com sua família (ID 182536686).

Nesse contexto, a despeito da negativa de autoria verbalizada pela apelante,
deve prevalecer a versão acusatória, a qual mostra-se suficientemente comprovada nos autos, porquanto, como mencionado, em situações como a retratada nesses autos, firmou-se o entendimento de que
a palavra das vítimas assume especial importância probatória
, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Demais disso,
não há no caderno processual qualquer indício de que os ofendidos porventura intencionem incriminar injustificadamente a ré, porquanto a todo tempo declaram a intenção de viver em paz, e procurarem por tranquilidade, sem intercorrências causadas pela acusada e, além disso
, as narrativas das vítimas se complementam e deixaram claro que enfrentam tais situações há muito tempo
e somente acionaram as autoridades porque já não aguentavam mais combater e se esquivar das investidas da ré com agressões físicas e verbais.

Outrossim, a partir dos depoimentos das vítimas restou evidente o sentimento de humilhação, medo e angústia que vivenciam diariamente em razão do comportamento da acusada, a
liás,
convém reiterar que já na fase policial ambos manifestaram o interesse de representar em prosseguir com a ação penal em desfavor da acusada (ID 182536655, pág. 10 e 20),
justamente
por que tais acontecimentos, que aparentemente não foram isolados, lhes despertaram medo,
o que afasta a ideia de que a ameaça não repercutiu temor nas vítimas, ao mesmo tempo em que reafirma que as palavras proferidas pela ré foram suficientes para atingir a honra do ofendido
Cosmo.

Nessa conjuntura,
não há como acolher a tese absolutória
, restando seguramente comprovada a prática, pela apelante, dos delitos de ameaça e injúria racial.

b.

Do delito de lesão corporal:

Conforme narrado, quanto ao delito de lesão corporal praticado em desfavor da vítima
Maria Aparecida
, a i. Defesa pretende a absolvição da acusada alegando que as agressões teriam sido recíprocas, que a ré agiu em legítima defesa, acrescentando a tese de ausência de
animus laedendi
em sua conduta.

Nada obstante o esforço argumentativo da defesa, tais teses não merecem prosperar.

Isso porque,
a
legítima defesa
consubstancia hipótese de justificação para a prática de fatos típicos, tratando-se de verdadeira defesa necessária, uma vez que o particular, que tem interesse em ver direito próprio ou de terceiro salvaguardado, substitui a atuação estatal para protegê-lo, visto que, muito embora o Estado tenha assumido o monopólio da jurisdição, não pode se fazer presente, de forma imediata e eficaz, em todas as situações de conflito.

Entretanto, no presente caso,
os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – boletim policial, termo de representação criminal, auto de exame de corpo de delito, mapa topográfico para localização de lesões
ID 182536655- Pág. 13/15
–,

jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dentre os quais se inclui a
confissão parcial da acusada
e a oitiva da vítima, dão como certa a
materialidade
delitiva, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva, inexistindo substrato probatório que corrobore a alegação de que a apelante teria agido acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nesse diapasão, o referido auto de exame de corpo de delito, anexado

sob o ID 182536655- Pág. 13/15, comprova que houve ofensa à integridade física da vítima, constatando que
a ofendida apresentava hematomas no olho esquerdo e no braço esquerdo e nos dedos da mão direita, além de escoriações na face
.

Em sintonia com o laudo pericial, as declarações prestadas pela ofendida
Maria Aparecida
confirmam, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, ter sido agredido fisicamente pela ré, que invadiu sua residência e, inconformada com o atual relacionamento que possui com o ex-marido da acusada,
a agrediu com um pedaço de pau, acertando seu ombro, braços, além de dar tapas e arranhões em seu rosto
(ID 182536683).

A ofendida ainda contou que quem iniciou as agressões foi a acusada e que, durante a confusão, apenas tentava se defender dos golpes, empurrando-a.

Ao apresentar sua dinâmica do ocorrido, a apelante
MARIA DAS GRAÇAS
confirmou as agressões, alegando, contudo, que não foi até a casa da vítima, pois os fatos aconteceram na rua, em frente à residência da ofendida;
alegou ter utilizado um pedaço de pau para golpeá-la no braço e ter arranhado e desferido tapas contra o rosto da vítima
(ID 182536684).

A ré declarou também ter sido agredida pela vítima, mas
disse não ter registrado boletim de ocorrência ou realizado qualquer exame de corpo de delito; e, por fim,
quando questionada pela advogada de defesa quem teria iniciado as agressões afirmou que quando passou pela casa da ofendida ela teria começado a lhe xingar
e afirmou “
ai eu peguei, tinha um pau desse tamanho na rua e eu joguei no braço dela”
sic – ID 182536684.

Nessa ordem de ideias, mesmo que a i. defesa alegue, sem maiores explanações, suposta ocorrência de injusta provocação da vítima, discordo de tal conclusão, pelo próprio teor das declarações referidas alhures, pois trata-se de versão isolada nos autos, que
não encontra substrato em qualquer outra prova
.

Aliás, mesmo que a vítima tenha proferido ofensas contra a acusada, o que não restou provado, e
ainda que a ofendida e a acusada estivessem com os ânimos exaltados no dia dos fatos,
a reação desta foi desmedida
, a tornar inaceitável a versão apresentada pela defesa, notadamente se verificado o resultado das lesões provocadas.

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pela apelante, entendo que a
autoria do delito de lesão corporal perpetrado contra a vítima
Maria Aparecida dos Santos
resta devidamente comprovada pelo acervo probatório dos autos
, inexistindo elementos probatórios substanciais que impliquem em dúvida a respeito de eventual injusta agressão da vítima, a acobertar a atuação da ré sob o manto da legítima defesa; ao passo que subsistem outros elementos robustos quanto à responsabilidade penal da acusada.

Nesse sentido está o entendimento deste C. Tribunal de Justiça, segundo o qual “
Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada legítima defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta agressão atual ou iminente, muito menos que ele teria utilizado de meios moderados para repeli-la
”
(TJMT – N.U 0001730-02.2015.8.11.0014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).

Ademais, e como já delineado em linhas anteriores, convém destacar que o fato de o ilícito ter sido perpetrado sem a presença de testemunhas oculares, redunda na especial importância conferida à palavra da vítima, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade da acusada, notadamente quando se alia, mesmo que em parte, à confissão declarada por ela, e quando é corroborada por outros meios de prova, exatamente como se dá
in casu
.

Pelas mesmas razões, e sem mais delongas, cumpre ratificar a r. sentença no sentido de
que se encontra demonstrado também o dolo na conduta da ré
, principalmente, a partir de suas declarações judiciais que dão conta da sua indiscutível
intenção de lesionar a vítima
, por considerar que esta
“destruiu a sua vida e seu casamento” sic
.

Desse modo, considerando a existência de prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria e
, principalmente, tendo em vista que
n
ão ficou evidenciado nos autos que a acusada agiu para repelir atual e injusta agressão da vítima, usando moderadamente dos meios necessários,
agindo intencionalmente; de rigor a
manutenção da r. sentença condenatória.

2.

Do pleito de isenção do pagamento de custas processuais:

No que concerne ao requerimento da apelante para ver-se isenta do pagamento das custas processuais, forte na condição de beneficiária da Justiça Gratuita, é certo que
a hipossuficiência financeira da sentenciada
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, ainda que assistida por defensor dativo durante a instrução do feito, a apelante não pode ser isentada do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ela, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica da apenada.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Portanto,
improcedente o pleito recursal também nesse aspecto
.

3.

Da almejada complementação da verba honorária da defensora dativa:

Por derradeiro, a apelante formula pedido de arbitramento de novos honorários à advogada dativa, alegando que “
os honorários arbitrados se deram em razão da defesa realizada em 1o grau de jurisdição, para tanto requer a observância da tabela da OAB/MT 2023
”
sic
ID 182536699.

Todavia, como ressaltado pela própria defesa,
os respectivos honorários já foram arbitrados pelo juízo singular
, sendo fixados na sentença
no montante de
5,5 URH
,
e, conforme dispõe o art. 305, inc. I e art. 1.12.6, inc. I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC) – Foro Judicial,
a verba honorária arbitrada pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerá o patrocínio da causa até a decisão final
,
inclusive nas instâncias superiores
, se for o caso, sendo tal obrigação inclusive condicionante para a percepção dos valores.

Logo,
sem olvidar do empenho devotado pela d. defensora dativa para os atos processuais praticados,
INDEFIRO

o pedido de (novo) arbitramento de honorários advocatícios pelo oferecimento das razões recursais
,

uma vez que
já estabelecido pelo magistrado
a quo
,
além do que, as razões de apelação pouco inovaram em relação aos memorais finais outrora apresentados, demonstrando que a atuação em segunda instância encontra-se destituída de maior complexidade.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS
, mantendo incólume a r. sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da Ação Penal no 1000261-71.2021.8.11.0052.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024